Tribunal: TJDFT
Processo: 0704238-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM PARA ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO: TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL. CONCESSÃO. RENÚNCIA DE USUFRUTO. CANCELAMENTO DE CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO CAUTELAR AO AUTOR DA AÇÃO. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA. ANOTAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. CABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL AOS AGRAVANTES.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. As questões deduzidas na fase recursal devem ser apresentadas no processo onde lançada a decisão que é objeto do agravo de instrumento, sob pela de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que versem sobre matéria de ordem pública. Prejudicial de decadência não conhecida.
3. As providências adotadas pelos agravantes para liberar os bens objetos da ação de qualquer entrave, aliada à litigiosidade da questão instaurada no seio da família justificam a concessão da tutela cautelar, a fim de assegurar o resultado útil do processo e os interesses de terceiros de boa-fé.
4. A indisponibilidade dos bens até decisão judicial ulterior não trará qualquer prejuízo aos agravantes, haja vista a declaração de que não intencionam alterar a situação fática relativa aos imóveis.

5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

4.